Tribunal: TJDFT
Processo: 0726240-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE O CREDOR PROCEDER COM A MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de realização de inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes, por meio do Serasajud.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., em 31.10.2024; (ii) não foram localizados bens suficientes a satisfazer o crédito; (iii) o curso da execução foi suspenso em 28.7.2025, com fundamento no art. 921, III do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do Serasajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com relação à inscrição da parte executada no sistema de proteção ao crédito, incumbe a parte interessada (ora agravante) promover a medida, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal.
5. Ademais, a iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição, o que não se evidencia no caso concreto, e da intervenção mínima judicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o, art. 995, parágrafo único
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2009195, Rel. Des. Maurício Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 26.06.2025; acórdão 1948099, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 05.12.2024